Tribunal: TJSP
Processo: 2257401-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ção de Pensão. Provimento para conceder a tutela.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por pensionista (viúvo de empregada estadual falecida) contra decisão que indeferiu pedido liminar para pagamento de complementação de pensão, com base nas Leis no 4.819/58 e 200/74, sob alegação de vedação pela EC 103/2019.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante tem direito à complementação de pensão, considerando a vedação da EC 103/2019 e o direito adquirido previsto na Lei no 200/74.
III. Razões de Decidir
3. Verificou-se a probabilidade do direito do agravante, pois a Lei no 200/74 resguardou o direito adquirido à complementação de pensão para empregados admitidos até sua vigência.
4. A EC 103/2019 não afeta o direito adquirido, conforme art. 7o da própria emenda e entendimento consolidado do STJ sobre a natureza derivada da pensão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O direito à complementação de pensão é resguardado para empregados admitidos até a vigência da Lei no 200/74. 2. A EC 103/2019 não extingue direitos adquiridos anteriormente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 37, §15; EC no 103/2019, art. 7o; Lei no 200/74, art. 1o, parágrafo único; LINDB, art. 6o, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EREsp 1605554/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 27.02.2019.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257401-65.2025.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
Direito Previdenciário. Pedido de tutela de urgência indeferido na origem. Agravo de Instrumento do autor. Complementação de Pensão. Provimento para conceder a tutela.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por pensionista (viúvo de empregada estadual falecida) contra decisão que indeferiu pedido liminar para pagamento de complementação de pensão, com base nas Leis no 4.819/58 e

Ementa:
Direito Previdenciário. Pedido de tutela de urgência indeferido na origem. Agravo de Instrumento do autor. Complementação de Pensão. Provimento para conceder a tutela.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por pensionista (viúvo de empregada estadual falecida) contra decisão que indeferiu pedido liminar para pagamento de complementação de pensão, com base nas Leis no 4.819/58 e 200/74, sob alegação de vedação pela EC 103/2019.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante tem direito à complementação de pensão, considerando a vedação da EC 103/2019 e o direito adquirido previsto na Lei no 200/74.
III. Razões de Decidir
3. Verificou-se a probabilidade do direito do agravante, pois a Lei no 200/74 resguardou o direito adquirido à complementação de pensão para empregados admitidos até sua vigência.
4. A EC 103/2019 não afeta o direito adquirido, conforme art. 7o da própria emenda e entendimento consolidado do STJ sobre a natureza derivada da pensão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O direito à complementação de pensão é resguardado para empregados admitidos até a vigência da Lei no 200/74. 2. A EC 103/2019 não extingue direitos adquiridos anteriormente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 37, §15; EC no 103/2019, art. 7o; Lei no 200/74, art. 1o, parágrafo único; LINDB, art. 6o, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EREsp 1605554/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 27.02.2019.